Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023277-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVANTE), NOVA ARTE COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME - CNPJ: 03.147.759/0001-90 (AGRAVADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado.

III - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois, conforme aduzido pela parte agravada em suas contrarrazões, as partes teriam ajustado o início da prestação de serviço para o mês de fevereiro/2022, ou seja, data diversa daquela alegada pela empresa autora, hipótese que acaso confirmada, afastaria a mora atribuída à parte demandada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F M SUPERMERCADOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no 1030938-37.2021.8.11.0003, ajuizada em face de NOVA ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora em relação ao contrato discutido na lide.

Para tanto, a agravante, em síntese, relata que firmou com a agravada, em 23/09/2021, um contrato para prestação de serviços de comunicação visual, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), inclusive, tendo a agravante, em 27/09/2021, efetuado o pagamento de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), ou seja, do equivalente a 30% do valor total do contrato.

Aduz que ficou acordado que o saldo remanescente, na ordem de R$ 196.000.00 (cento e noventa e seis mil reais), seria pago mediante a liberação de financiamento bancário oriundo do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Assevera que no início do mês de dezembro do corrente ano foi cientificada de que a agravada estaria em mora com a entrega dos serviços de diversos clientes e que aqueles serviços que foram entregues, não apresentaram a qualidade esperada, causando-lhe temor quanto ao cumprimento da avença.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora em relação ao contrato discutido na lide.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado.

A um, porque a resolução do contrato de prestação de serviços não reclama qualquer medida urgente dada a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A dois, porque a questão mostra-se controvertida, pois a parte autora, ora recorrente, entende que a cláusula penal do contrato é exorbitante e, portanto, busca pagar valor diverso do previsto para a resolução da avença.

Com efeito, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois, conforme aduzido pela parte agravada em suas contrarrazões, as partes teriam ajustado o início da prestação de serviço para o mês de fevereiro/2022, ou seja, data diversa daquela alegada pela empresa autora, hipótese que acaso confirmada, afastaria a mora atribuída à parte demandada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA -NECESSIDADE. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não sendo possível afirmar com precisão que houve vício de consentimento a fim de macular o negócio jurídico, demandando a questão maior dilação probatória, a decisão mais plausível é a manutenção do contrato firmado entre as partes, até a regular instrução do feito e melhor esclarecimento dos fatos alegados, em respeito ao contraditório e a ampla defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.134720-8/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022